Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
AGRAVANTE(S): MARIA EVILASA XIMENES MELO
AGRAVADO(S): PAULO ALVES RIBEIRO
AGRAVADO(S): PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO
AGRAVADO(S): PERLA DRONJEK ME
AGRAVADO(S): PAULO ALVES RIBEIRO ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA EVILASA XIMENES MELO, contra a decisão proferida em cumprimento da sentença homologatória de acordo realizado na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1001491-89.2018.8.11.0041 (Cód.10554870) ajuizada em desfavor de PAULO ALVES RIBEIRO, que apesar deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa PAULO ALVES RIBEIRO - ME e de deferir a penhora on line de contas bancárias/aplicações e a constrição de veículos, tanto em nome do executado (pessoa física) quanto de sua empresa, indeferiu o pedido de constrição de bens da esposa do devedor, Sra. PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO, bem como da empresa desta – PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO-ME –, por entender pela impossibilidade redirecionamento da execução em desfavor de quem não participou da fase de conhecimento do processo, não integrando o título judicial exequendo, o que demandaria a instauração de incidente de desconsideração da personalidade do devedor, com garantia do devido processo legal.
Narra a recorrente que, nos autos do processo em que moveu em desfavor do agravado PAULO ALVES RIBEIRO para a cobrança de débitos oriundos de um contrato de aluguel de um imóvel residencial, onde este morou com sua esposa e filhos, as partes celebraram um acordo, homologado pela sentença judicial sob cumprimento, no qual o demandado pagaria à agravante a quantia de R$50.000,00 em 33 (trinta e três) parcelas de R$ 1.500,00 cada, e mais uma 34a (trigésima quarta) e última prestação, no valor de R$ 500,00, com vencimento da primeira parcela programada para o dia 27/12/2019.
Relata que tendo o agravado sido inadimplente para com o acordo desde a primeira parcela, a agravante resolveu comunicar ou juízo requerendo o cumprimento da sentença homologatória em 08/01/2020 e, sendo que ao se manifestar nos autos em agosto de 2020, o executado confessou que de todas as parcelas devidas até então havia pagado apenas três, o que levou a exequente, ora recorrente a requerer o bloqueio, via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, de valores eventualmente existentes em contas bancárias e o de um veículo Jeep Renegade pertencente ao devedor.
Afirma que, no entanto, por um equívoco, mesmo sendo a exequente agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita, a juíza de piso determinou a sua intimação para pagar as taxas para que os referidos bloqueios fossem efetivados, o que certamente levou o executado a zerar seus ativos bancários e a vender seu veículo, tornando fracassadas as tentativas de constrição de bens do devedor e de sua empresa.
Informa que, tomando conhecimento de que ao executado vem se utilizando de contas bancárias de sua esposa e da empresa a ela pertencente para exercer suas atividades civis e, assim, fraudar credores, a agravante manejou em 20/01/2021 um pedido de cautelar de arresto para o bloqueio de bens pertencentes à consorte do executado, Sra. PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO, bem como da empresa desta – PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO-ME, o que foi indeferido pela magistrada singular.
Inconformada, alega a possibilidade de se arrestar os bens de sua esposa, uma vez que está cristalino que o executado usa as contas bancárias dela e da empresa dela para girar seu capital e, assim, blindar os bens do casal em relação a suas dívidas.
Alega que prova dessa confusão patrimonial seria o fato de as poucas parcelas adimplidas do acordo terem sido pagas através de uma conta bancária pertencente à empresa da esposa do executado, denominada PERLA DRONJEK - ME, conforme comprovante anexo.
Aduz que apesar de as tentativas de bloqueios de bens do devedor através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD terem se revelado inócuas, na realidade o executado vem gozando de vida boa, com 3 (três) carros na garagem registrados em nome de sua esposa, usufruindo, portanto, de muito lazer, enquanto exerce sua vida civil através das contas bancarias de sua mulher e da empresa desta.
Ressalta que a dívida exequenda tem origem no descumprimento de um contrato de aluguel de imóvel no qual residiram tanto o executado quanto sua esposa, deixando, no entanto, de honrar os débitos condominiais, o que, segundo a jurisprudência, autorizaria que a consorte do devedor seja instada a também responder pelo débito, uma vez que constituído em benefício do casal.
Afirma que, além disso, o patrimônio da pessoa física, em regra, se mistura com o da pessoa jurídica individual (ou EIRELLI), autorizando o arresto dos bens do casal e de suas respectivas empresas, a fim de assegurar o resultado útil do processo, nos termos do art.305 do CPC/15, sobretudo por se tratarem de devedores contumazes.
Pugna, com tais argumentos, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o arresto de bens da esposa do executado, e da empresa desta, ante a demonstração da confusão patrimonial e do risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente porque o débito exequendo foi constituído em prol do executado e de sua família, vez que oriundo de um contrato de locação de imóvel residencial inadimplido, o que por si só já justificaria o arresto de bens da esposa do devedor.
Além disso, “o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica em uma perspectiva teórica expansiva afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos, valendo-se de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores.” (RANGEL, Tauã Lima Verdan. A teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica: primeiros comentários. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 149, jun 2016. Disponível em: http://ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17353)
No caso, os elementos fáticos existentes nos autos fornecem indícios mais do que suficientes a demonstrar que a esposa do recorrido tem se comportando como que sócia oculta do executado, utilizando-se de conta bancária de sua empresa individual para gerir a vida financeira de ambos, em clara confusão patrimonial, blindando o patrimônio do casal contra dívida constituída em benefício dos dois.
Afinal, enquanto a exequente não consegue receber seu crédito – o qual aliás, foi reconhecido pelo executado ao assinar o acordo judicial devidamente homologado, o casal conta com três veículos blindados/livres de qualquer constrição executiva, porquanto registrados em nome da Sra. PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO perante o DETRAN.
Desta feita, defiro a liminar recursal para determinar o arresto, através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD de tantos bens (ativos financeiros e veículos) pertencentes à esposa do executado, Sra. PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO, e da empresa a ela pertencente, PERLA DRONJEK ME até o limite do débito exequendo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora